Tribunal: TJES
Processo: 5000302-04.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000302-04.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DO ESTADO E DE PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO DEVIDA. REVELIA DECRETADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“é no sentido de que é quinquenal o prazo de prescrição nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932. Pelo princípio da isonomia, o mesmo prazo deve ser aplicado nos casos em que a Fazenda Pública é autora”
(EDcl no AgRg no REsp n. 1.003.543/RS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025). Preliminar de reconhecimento da prescrição rejeitada.

2. Tendo em vista que foi decretada a revelia do apelante,
“
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”
(Art. 344 do CPC).

3. Cabe ao requerido provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), o que não foi realizado oportunamente no caso dos autos. Portanto, inexistem motivos para a reforma da sentença carreada.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000302-04.2022.8.08.0024

Apelante: Movida Locação de Veículos S.A

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Movida Locação de Veículos S/A contra a sentença (Id. 14673433, integrada pela Id. 14673598) proferida pelo juízo da 5
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidente de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da ação de reparação de danos ao erário por acidente de veículo ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, na qual o magistrado de origem julgou procedente o pedido autoral para
“CONDENAR a empresa MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A ao pagamento de R$ 52.016,97 (cinquenta e dois mil, dezesseis reais e noventa e sete centavos), em favor do Estado do Espírito Santo. Sobre esse valor deverá incidir juros moratórios a partir do evento danoso - 23/01/2019, (Sumula 54 do STJ) e de correção monetária a partir do primeiro desembolso (08/11/2021), conforme se vê das notas acostadas no ID 11292314 – páginas 07-09”.
Por fim, condenou a apelante em custas e honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 14673600), a apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que: (a) a pretensão do apelado está fulminada pela prescrição trienal, tendo em vista que o acidente narrado ocorreu em 23/01/2019, enquanto a decisão que determinou a citação ocorreu em 29 de junho de 2022; (b) não há comprovante de que é o proprietário do veículo, de modo que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa; (c) o valor fixado a título de indenização material deve ser reduzido, uma vez que englobou peças não avariadas, além de que as notas fiscais estão datadas de 2021, enquanto o fato narrado nos autos ocorreu em 2019; (d) deve ser aplicada apenas a taxa SELIC a título de correção monetária, sem cumulação com outro índice.

Contrarrazões no Id. 14673603, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 27 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de reconhecimento da prescrição

Em que pese as alegações da apelante,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é quinquenal o prazo de prescrição nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932. Pelo princípio da isonomia, o mesmo prazo deve ser aplicado nos casos em que a Fazenda Pública é autora”
(EDcl no AgRg no REsp n. 1.003.543/RS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025).

No caso dos autos, o acidente de trânsito ocorreu no dia 23/01/2019 e a ação judicial de cunho reparatório foi ajuizada no dia 06/01/2022, de modo que a pretensão não se encontra fulminada pela prescrição.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de reconhecimento da prescrição.

É como voto.

Mérito

Como relatado, a empresa apelante se insurge contra a sentença que, nos
autos da ação de reparação de danos ao erário por acidente de veículo ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pedido autoral para
“CONDENAR a empresa MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A ao pagamento de R$ 52.016,97 (cinquenta e dois mil, dezesseis reais e noventa e sete centavos), em favor do Estado do Espírito Santo. Sobre esse valor deverá incidir juros moratórios a partir do evento danoso - 23/01/2019, (Súmula 54 do STJ) e de correção monetária a partir do primeiro desembolso (08/11/2021), conforme se vê das notas acostadas no ID 11292314 – páginas 07-09”.

A apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que: (a) não há comprovante de que é o proprietário do veículo, de modo que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa; (b) o valor fixado a título de indenização material deve ser reduzido, uma vez que englobou peças não avariadas, além de que as notas fiscais estão datadas de 2021, enquanto o fato narrado nos autos ocorreu em 2019; (c) deve ser aplicada apenas a taxa SELIC a título de correção monetária, sem cumulação com outro índice.

Ao que se vê dos autos, a pretensão autoral fundamenta-se no acidente de trânsito que envolveu veículo de propriedade do estado apelado e veículo de propriedade da empresa apelante, no dia 23/01/2019 (conforme boletim de ocorrência no Id. 14673413). O condutor do veículo de propriedade da apelante teria invadido a contramão e colidido com o veículo do apelado, causando avarias na monta de R$52.016,97 (cinquenta e dois mil reais) (conforme notas fiscais constantes no Id. 14673415).

Vislumbro, todavia, que foi decretada a revelia do apelante (Id. 14673431), de modo que
“
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”
(Art. 344 do CPC).

Além disso, cabe ao requerido, ora apelante, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), o que não foi realizado no caso dos autos.

Em que pese as alegações do apelante, notadamente a eventual dissonância quanto aos valores indicados em nota fiscal a título de conserto, considerando os efeitos da revelia e o fato de que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe recaia, somada as provas produzidas pelo apelado, não vislumbro motivos para reforma da sentença carreada, sendo insuficientes as alegações de ausência de culpa.

Não merece prosperar, ainda, a tese de ilegitimidade ativa do Estado, quer seja sob à luz da teoria da asserção, encampada pelo STJ e por este Tribunal de Justiça, quer seja diante dos elementos dos autos que demonstram tratar-se de viatura da SEJUS/ES (Id. 14673417, Id. 14673413 e Id. 14673418), o que denota a evidente titularidade do ente estadual.

No que se refere à atualização monetária dos valores devidos, tratando-se de matéria de ordem pública, consigno que deve incidir correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), vedada a cumulação sob pena de
bis in idem
, em observância a
o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, fazendo consignar que sobre a indenização material deve
incidir
correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), vedada a cumulação sob pena de
bis in idem
, em observância a
o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.
Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.